Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016685-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVANTE), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (PROCURADOR), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (PROCURADOR), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016685-82.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Erenaldo Alves Conceição

Agravadas:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outra

E M E N T A

CUMPRIMENTO SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
DECISUM
E IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de agravo de instrumento que pretende questionar novamente a matéria já ventilada em outro recurso em face da mesma decisão, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016685-82.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Erenaldo Alves Conceição

Agravadas:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Erenaldo Alves Conceição em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. – ME contra Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o feito foi julgado extinto em 20.09.2021.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por violação ao disposto nos arts. 9o e 10, do CPC. No mérito, sustenta que a extinção da ação rescisória não pode influenciar no direito do advogado ao recebimento dos honorários contratuais e de sucumbência. Segue sustentando, que a ação rescisória n. 00051839-96.2014.8.11.0000 foi extinta sem resolução do mérito, sendo que o acordo homologado naqueles autos somente surte efeito entre os acordantes. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão agravada, proferida na ação de conhecimento n. 0001021-76.1998.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, poderá influenciar nos processos dela decorrentes, notadamente no cumprimento de sentença de honorários que tramita de maneira autônoma. Requer a reforma da r. decisão objurgada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 176790183).

As informações foram prestadas (id. 176984228), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 179623757).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016685-82.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Erenaldo Alves Conceição

Agravadas:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outra

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Erenaldo Alves Conceição em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. – ME contra Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o feito foi julgado extinto em 20.09.2021 (id. 67363038 – autos de origem).

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Com a devida vênia, o recorrente já se valeu do direito material de recorrer da r. decisão que
indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o feito foi julgado extinto em 20.09.2021 (id. 67363038 – autos de origem)
.

Digo isso, porque o agravante interpôs o agravo de instrumento n. 1016683-15.2023.8.11.0000, em 19.07.2023 ás 10:33h, em face da mesma decisão posta nesse recurso, aviado em 19.07.2023, ás 10:38h.

Na verdade, é o quanto basta para concluir que este recurso fere o princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

Isso porque, basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que foram apresentados em face da mesma decisão, possuindo as mesmas razões recursais, incluindo pontos e vírgulas, diga-se de passagem, sendo assinado pelos mesmos advogados.

Visto isso, sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

Assim, interposta a primeira irresignação pela parte em face da decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o feito foi julgado extinto em 20.09.2021, esgotou-se a possibilidade de ser realizado ato posterior tendente a lhe modificar, aditar ou ratificar, pela aplicação do princípio da consumação do recurso, a não ser que se dirigisse contra uma nova decisão, o que definitivamente não é o caso.

De outra banda, a repetição do inconformismo, importa total afronta aos princípios processuais mais elementares, não podendo ser reconhecida como equívoco ou imperícia; ao reverso, caracteriza-se como descumprimento do dever de probidade. Aliás, o bom andamento dos processos judiciais depende tanto do Poder Judiciário, quanto da conduta das partes e de seus procuradores.

Nesse contexto, é firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr,
verbis
:

“Pelo
principio da singularidade, de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.
O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844 – negritei).

A construção pretoriana edificada no Supremo Tribunal Federal assim se expressa,
verbis
:

“[...] o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.”
(RT 806/123)

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes
.”
(RAR n. 132.546/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – DESCUMPRIMENTO – PERDAS E DANOS – PENHORA DE IMÓVEL – ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS – ADJUDICAÇÃO DEFERIDA PELO VALOR DA AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO APRECIADO –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe
.”
(RAI n. 1015010-21.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.11.2022 – negritei).

Por conseguinte, aplica-se ao caso o quanto previsto no art. 932, inc. II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator
:

[...]

III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Frise-se que seria inócuo conceder ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.

Posto isso, com essas considerações, especialmente em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 51, inc. I-B, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024